Tribunal: TJES
Processo: 5024361-85.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024361-85.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UILIAN DIOGO ZEQUINI

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CORREÇÃO DE REDAÇÃO. AUMENTO SUPERVENIENTE DE VAGAS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança, extinguindo o processo com resolução de mérito, que visava a correção da prova de redação do candidato em concurso público.

O apelante sustenta ter direito à correção da redação devido ao aumento do número de vagas no certame, o que, em sua visão, exigiria a ampliação proporcional do limite da cláusula de barreira (6 vezes a quantidade de vagas) previsto no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o aumento superveniente do número de vagas em concurso público gera, de forma obrigatória, o dever da Administração Pública de recalcular e flexibilizar a cláusula de barreira, alterando o limite de correção das provas discursivas fixado no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O edital é a lei interna do concurso público, vinculando a Administração Pública e os candidatos ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

5. A cláusula de barreira é legítima e tem amparo constitucional, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar o Tema nº 376 da Repercussão Geral (RE 635.739).

6. A ampliação do número de vagas após a publicação do edital e a conclusão da fase objetiva não impõe a alteração retroativa das regras para fases já concluídas, como o limite de correção da prova discursiva, salvo se houver previsão editalícia em sentido contrário.

7. A pretensão de flexibilizar a cláusula de barreira sem previsão no edital violaria os princípios da isonomia e da segurança jurídica, inserindo-se a manutenção da regra na discricionariedade da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento: “O aumento superveniente do número de vagas em concurso público não gera a obrigação automática de flexibilizar ou ampliar a cláusula de barreira (limite de correção das provas discursivas) fixada no edital, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da segurança jurídica e da isonomia.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 487, I; Constituição Federal (CF/1988), art. 37,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 635.739 (Tema 376/RG); jurisprudência do TJES mencionada no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UILIAN DIOGO ZEQUINI
em face da r. sentença de id. 15414928 proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória/ES que, nos autos do “
mandado de segurança”
, denegou a segurança e extinguiu o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, I, CPC.

Em suas razões (id. 15414932), o apelante sustenta, em suma que:
(i)
tem direito de ter sua prova de redação corrigida, visto que preenche os critérios do edital;
(ii)
em razão de alteração no edital, foi aumentado o número de vagas e, consequentemente, a quantidade de redações a serem corrigidas no certame, qual seja 9.600, o que incluiria o autor, tendo em vista a pontuação na prova objetiva.

Contrarrazões do apelado
INSTITUTO AOCP
(id. 15415235) e do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
(id. 15415236) pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5024361-85.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UILIAN DIOGO ZEQUINI

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UILIAN DIOGO ZEQUINI
em face da r. sentença de id. 15414928 proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória/ES que, nos autos do “
mandado de segurança”
, denegou a segurança e extinguiu o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, I, CPC.

Em suas razões (id. 15414932), o apelante sustenta, em suma que:
(i)
tem direito de ter sua prova de redação corrigida, visto que preenche os critérios do edital;
(ii)
em razão de alteração no edital, foi aumentado o número de vagas e, consequentemente, a quantidade de redações a serem corrigidas no certame, qual seja 9.600, o que incluiria o autor, tendo em vista a pontuação na prova objetiva.

Contrarrazões do apelado
INSTITUTO AOCP
(id. 15415235) e do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
(id. 15415236) pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em saber se o aumento do número de vagas, de 800 para 1.600, obriga a Administração Pública a recalcular o limite de correção das provas de redação (cláusula de barreira), conforme previsto no subitem 14.1.1 do Edital, na proporção de 6 vezes a quantidade de vagas.

A r. sentença denegou a segurança sob a seguinte argumentação:

“(...) a pretensão do impetrante de obter a correção de sua prova de redação com esteio na argumentação de que o aumento do número de vagas no concurso ensejaria a ampliação proporcional também da cláusula de barreira para correção da aludida prova, não encontra respaldo jurídico, com fulcro no princípio da vinculação ao instrumento convocatório.”

Inicialmente, cabe destacar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o edital é a lei interna do concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos. Igualmente, o STF, ao julgar o Tema nº 376 da Repercussão Geral (RE 635739), firmou a tese de que “é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”

Embora o apelante tenha obtido a pontuação mínima para não ser eliminado na prova objetiva (32 pontos), não alcançou a nota de corte para se classificar no limite de 6 vezes as vagas inicialmente ofertadas (4.800). Ressalto, contudo, que mais do que 4.800 redações foram corrigidas, mas apenas para atender aos critérios de desempate previstos no edital. Dessa forma, instaurou-se uma nota de corte fixada em 36 pontos para fins de correção da prova discursiva.

Alega, então, que, como a Administração retificou o edital para dobrar as vagas, deveria ter promovido a correção de R$ 9.600 redações.

Entretanto, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça consolidou o entendimento de que a ampliação do número de vagas ofertadas no decorrer do certame não gera obrigação automática à Administração Pública de alterar a cláusula de barreira para a correção das provas discursivas.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica ao afirmar que as regras aplicáveis ao concurso público são aquelas vigentes na data da publicação do edital, senão vejamos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CLÁUSULA DE BARREIRA PREVISTA NO EDITAL . AUMENTO DO NÚMERO DE VAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA. IMPESSOALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação interposta por candidato contra sentença que julgou improcedente pedido de flexibilização da cláusula de barreira em concurso público, para que sua prova de redação fosse corrigida, diante do aumento do número de vagas ofertadas no certame. O edital do concurso previa que apenas as redações dos 400 primeiros classificados na prova objetiva seriam corrigidas, e o recorrente não obteve classificação dentro desse limite. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o aumento do número de vagas ofertadas justifica a flexibilização da cláusula de barreira para correção de redações; e (ii) avaliar se a manutenção da regra prevista no edital afronta princípios constitucionais, como razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR O edital é a lei do concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos. Alterações nas regras editalícias após a publicação do certame ferem os princípios da impessoalidade e da vinculação ao edital . A cláusula de barreira prevista no edital tem amparo constitucional, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 635.739 (Tema 376), sendo considerada critério objetivo para selecionar os candidatos mais bem classificados com base no desempenho meritório. O aumento do número de vagas ofertadas no concurso não impõe, por si só, a ampliação do número de redações a serem corrigidas, inexistindo previsão legal que obrigue a flexibilização da cláusula de barreira nesse contexto.
A pretensão do recorrente de flexibilizar a cláusula de barreira criaria novos critérios de aprovação, violando o princípio da isonomia e comprometendo a segurança jurídica do certame
. Consta nos autos que o número de candidatos aprovados já supera o total de vagas ofertadas, o que demonstra ausência de prejuízo à eficiência administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cláusula de barreira prevista em edital de concurso público é legítima e tem amparo constitucional, sendo vedada sua flexibilização para atender circunstâncias supervenientes, salvo previsão expressa no edital.
O aumento do número de vagas em concurso público não impõe a ampliação do número de candidatos habilitados para as fases subsequentes, salvo previsão editalícia em sentido contrário. A alteração das regras de concurso público após sua publicação viola os princípios da impessoalidade e da vinculação ao edital. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, e 37, caput; CPC, art . 85, §§ 2º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.739, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, DJe 03/10/2014.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50349856720228080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

A regra do subitem 14.1.1, ao vincular a correção a 6 vezes o número de vagas, refere-se ao número de vagas inicialmente ofertadas e destinadas àquela etapa de correção, que resultou na lista de classificação já homologada. Sendo assim, a decisão da Administração Pública de posteriormente aumentar o número de vagas e convocar mais candidatos, sem, contudo, retroagir para alterar as regras de fases já concluídas, insere-se no âmbito de sua discricionariedade e não pode ser revista pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Além disso, permitir que candidatos que não atingiram a nota de corte inicialmente estabelecida avancem, mediante a flexibilização da cláusula de barreira sem previsão editalícia, abalaria a segurança jurídica do concurso e conferiria tratamento não isonômico aos demais candidatos.

A r. sentença, ao denegar a segurança com base na estrita observância do edital e na validade da cláusula de barreira, respeitou os limites do controle de legalidade, de modo que a pretensão recursal não merece prosperar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

Apesar do integral desprovimento do recurso (Tema 1.059, STJ), deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto não fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)